Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, REFORMA DECISÃO LIMINAR E AFASTA A OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINTAR – DECISÃO DIVERSA DO OBJETO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – EXTRA PETITA – DECISÃO CASSADA – MANUTENÇÃO DO DECISUM ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.
1- De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, "é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado", o que é conhecido pela doutrina como princípio da adstrição ou congruência, pelo qual o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes.
2- Consoante a orientação do STJ, há julgamento extra petita quando o julgador defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir (EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS). No caso concreto, a decisão agravada acabou por distanciar-se da questão devolvida para apreciação desta Corte, haja vista que em nenhum momento há a discussão acerca da natureza do rol da ANS; a Operadora de Plano de Saúde sequer aborda esse tema nas razões do Agravo de Instrumento, pois a irresignação recursal se limita à sua alegada ilegitimidade e inexistência de responsabilidade solidária ou contratual, porque o contrato de prestação de serviços foi firmado com a Unimed Rio.
3- Se a decisão agravada pauta-se em conteúdo, fundamento e objeto estranho ao que foi apresentado pelo Recorrente nas razões dos Recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno, deve ser cassada, prevalecendo a anterior em que a Relatora negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento em precedentes jurisprudenciais dominantes da Corte Estadual e da Corte Superior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014101-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), M. L. B. - CPF: 059.948.091-28 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ARESSA LOEBEL - CPF: 227.037.898-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL. O 1o. VOGAL RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO, ACOMPANHANDO A 2a. VOGAL. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATORA - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
M.L.B., representada por sua genitora ARESSA LOEBEL,

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão proferida no ID 67648473, para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada, a fim de indeferir a tutela antecipada e desobrigar a ora agravada ao custeio do tratamento multidisciplinar da autora com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, bem como musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia.

A recorrente alega que
a legislação atual garante cobertura a diversos transtornos do desenvolvimento, inclusive ao autismo, e ao tratamento que a beneficiária do plano de saúde necessita, quais sejam, as sessões multidisciplinares de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, dentre outras.

Afirma que o
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não se trata de uma listagem taxativa, mas sim da cobertura mínima obrigatória que deve ser prestada pelos planos privados de assistência à saúde.

Aduz que
o médico é o responsável pela orientação terapêutica ao paciente, de forma que, se a enfermidade necessita de tratamento prolongado e o profissional assistente não limitou a quantidade de terapias, não pode o plano de saúde limitá-las.

Assevera

que
a negativa da agravada, sob o pretexto de os tratamentos/procedimentos pleiteados não estarem cobertos na apólice contratada e/ou por restarem ausentes do rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, revela-se abusiva.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada.

Sem contraminuta (ID 85749994).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
M.L.B., representada por sua genitora ARESSA LOEBEL,

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão proferida
no ID 67648473, para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada
.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo interno, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
M.L.B., representada por sua genitora ARESAA LOEBEL
e
, via de consequência, revogou a liminar concedida no ID 49112473.

A recorrente alega que a agravada postulou pelo custeio dos tratamentos de terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH,
fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, eis que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, sendo deferido o efeito suspensivo, mas no mérito a liminar foi revogada para determinar que a agravante custeie os tratamentos pleiteados, os quais não constam do contrato e também não se encontram rol da ANS.

Sustenta a nulidade da decisão agravada, por violação ao artigo 932 do CPC/15, não sendo o caso de provimento do recurso por meio de decisão monocrática.

No mais, alega que
a parte agravada não mantém qualquer vínculo contratual com a ora agravante, já que esta é beneficiária de plano de saúde ofertado pela UNIMED RIO, portanto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de seja acolhida a preliminar e seja afastada a obrigação de custear os tratamentos pleiteados.

Contraminuta apresentada pela agravada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID 75928954).

É o relatório.

DECIDO.

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
M.L.B., representada por sua genitora ARESAA LOEBEL
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada por M.L.B., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARESSA LOEBEL, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida custeie todo o tratamento receitado de acordo com as prescrições médicas e avaliações, em especial as terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH,
fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia,
no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

Suscita a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que ausente o vínculo contratual entre as partes, pois a a
gravada não é cliente/usuária de nenhum plano de saúde oferecido pela agravante e sim da UNIMED RIO.

No mérito, sustenta a
inexistência de responsabilidade solidária ou grupo econômico entre as cooperativas Unimed’s.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi deferida no ID 49112473, tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que diz respeito aos tratamentos concedidos, até o julgamento final do presente recurso.

Sem contraminuta (ID 56228955).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do agravo (ID
58154995
).

É o relatório.

Decido.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a relação jurídica de direito material da demanda foi estabelecida entre a UNIMED RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a agravada.

Ocorre que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este Tribunal, neste momento, discutir e decidir a suposta ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide, haja vista que o juízo de primeiro grau sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre tais questões.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.

Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIDA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PALBOCICLIBE E LETROZOL - TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode, ainda que apresente natureza de ordem pública, ser apreciada em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sob pena de supressão de instância. Os PLANOS de SAÚDE podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (PLANO de SAÚDE) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à SAÚDE.” (TJ/MT – N.U 1001083-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) G.N.

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EXAME PARA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE CÉLULAS CANCERÍGENAS – PRESCRIÇÃO MÉDICA –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE EXISTENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC/15 – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de AGRAVO de INSTRUMENTO conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por PLANO de SAÚDE, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

Tratando-se de PLANO de SAÚDE de abrangência nacional, o consumidor tem direito a utilização dos serviços médicos de todas as cooperativas que integrem o Sistema Unimed, ante a responsabilidade solidária existente entre elas, por pertencerem ao mesmo grupo econômico.

Não há que se falar na irreversibilidade da medida que justifique a caução, quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a SAÚDE buscar a indenização pelo dano sofrido.” (N.U 0064183-41.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016) G.N.

Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual não conheço da preliminar.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
M.L.B., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARESSA LOEBEL
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde Unimed Rio conforme contrato de ID 34463022.

Alegou que a menor reside na cidade de Primavera do Leste/MT e em 2015 foi diagnosticada com TEA – Transtorno do Espectro Autista, sendo prescrito pelo médico responsável
as terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH,
fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, conforme receita médica de ID 33118335.

Assim, ajuizou a presente ação para que a requerida UNIMED CUIABÁ fosse compelida a custear todo o tratamento.

Ao apresentar contestação, a requerida postulou pela denunciação à lide da UNIMED RIO, a qual foi deferida (ID 34258390), bem como suscitou sua ilegitimidade passiva em razão da ausência de vínculo contratual, e no mérito, o desprovimento do recurso.

Ao decidir, a magistrada singular deferiu o pedido a fim de que a UNIMED CUIABÁ custeasse todo o tratamento, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida UNIMED CUIABÁ.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Salienta-se que a UNIMED CUAIBÁ alega a inexistência de solidariedade com a UNIMED RIO, tendo em vista se tratarem de pessoas jurídicas distintas.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que embora não atuem na mesma região e possuam personalidades jurídicas diferentes, as empresas cooperadas estão reunidas sob a mesma designação.

Assim, é inegável que a empresa agravante integra o mesmo conglomerado econômico e obtém aufere vantagem inerente à estrutura de nível nacional, devendo arcar com os ônus e as responsabilidades correspondentes.

Além disso, não se pode esquecer que a UNIMED CUAIBÁ integra com a UNIMED RIO um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa, pois trata-se de contrato com cobertura em nível nacional.

Desse modo, não se trata de preocupação com a estrutura societária das duas prestadoras de serviço, mas sim, da prestação da atividade pela instituição, de modo que não há falar em ausência de responsabilidade solidária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE POR PERTENCER À CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o contrato de PLANO de SAÚDE tenha sido celebrado entre a apelada e a empresa Unimed Seguros SAÚDE, esta pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que se observar a SOLIDARIEDADE existente. [...] (TJ/MT, N.U 0044974-36.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1.VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6o da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial. 2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017). 2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e, via de consequência, revogo a liminar concedida no ID 49112473.

P. I. C.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

” (ID
67648473)

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que “embora não atuem na mesma região e possuam personalidades jurídicas diferentes, as empresas cooperadas estão reunidas sob a mesma designação.

Assim, é inegável que a empresa agravante integra o mesmo conglomerado econômico e obtém aufere vantagem inerente à estrutura de nível nacional, devendo arcar com os ônus e as responsabilidades correspondentes.”

(ID 67648473).

Aliás, a r. decisão monocrática consignou que a agravante integra com a UNIMED RIO um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa, pois trata-se de contrato com cobertura em nível nacional.

Diante disso, o r. decisum objurgado bem esclareceu a questão, não havendo que falar no inconformismo da empresa agravante no tocante à alegada ilegitimidade passiva.

Por outro lado, no que diz respeito ao custeio dos tratamentos, conforme liminar de ID
49112473
, em que pese tenha sido juntado laudo médico indicando o tratamento com a técnica ABA-DENVER, de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora no custeio de profissionais especializados na aplicação do método/técnica pretendido, mormente em razão de este não constar do rol de coberturas mínimas editado pela ANS.

Nesse sentido, em decisões recentes, a Quarta Turma do colendo STJ, em overruling, sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, conforme se depreende dos julgados a seguir:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. EXPRESSO RECONHECIMENTO NA EXORDIAL DE QUE O AUTOR JÁ SE SUBMETE/SUBMETEU ÀS "TERAPIAS CONVENCIONAIS". REQUERIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE AMPLA LISTA DE TERAPIAS QUE NEM SEQUER INTEGRAM O ROL (MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA, FONOTERAPIA COM MÉTODO PECS E TEACHH, MÉTODO ABA, PSICOPEDAGOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM MÉTODO INTEGRACÃO SENSORIAL, PSICOMOTRICIDADE COM MÉTODO INTEGRACÃO SENSORIAL E HIDROTERAPIA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, CONFORME RECONHECIMENTO EXPRESSO NA INICIAL E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PERFILHADO PELA CORTE LOCAL ESTABELECENDO QUE DEVE SER SEMPRE CONCEDIDO AQUILO QUE FOR REQUERIDO PELO USUÁRIO, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DE SEU PRÓPRIO MÉDICO, INDEPENDENTEMENTE DO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS E ATÉ MESMO DO EVENTUAL CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. DESARRAZOABILIDADE. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -,
este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS";
b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. Como também salientado no precedente invocado,
não se pode deixar de considerar que a observância ao rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para viabilizar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo
", violar a tripartição de poderes e, reflexamente, impedir o acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 4.
O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado"
(SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Com efeito, conforme alinhavado em bem recente julgamento, pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago pela parte aderente". 5. Por um lado, em situações que desbordam das coberturas contratuais, entender que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer coisa de que o beneficiário vindique acaba por levar à ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos, situação que, embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano (MELLO, Marco Aurélio. Saúde Suplementar, Segurança jurídica e Equilíbrio econômico-financeiro. In: CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira; SILVA, Marcos Paulo Novais; LEITE, Francine (Orgs.). Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 3-15). Por outro lado, o fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa; b) coibir o argumento do máximo de acesso a medicamentos, produtos ou procedimentos de saúde em relação aos quais não haja evidência científica ou que estejam fora dos padrões de cobertura contratual, sob o risco de comprometimento financeiro com a quebra das regras de atualidade dos planos de saúde (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE TERAPIA E COPARTICIPAÇÃO. RESP N. 1.733.013/PR. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. No REsp n. 1.733.013/PR (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020),
a Quarta Turma mudou o entendimento do órgão julgador ("overrruling") quanto ao tema, concluindo que "O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas"
. 2. "Como não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que, mediante requerimento de nota técnica ao Nat-jus (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem), se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS" (AgInt no AREsp n. 1.430.905/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AgInt no AREsp 1596746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) g.n.

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. 1. Por um lado, cumpre observar que a tese de que o material tem cobertura no rol da ANS não encontra amparo no apurado pelas instâncias ordinárias - que perfilhou o temerário entendimento de que, em todas as hipóteses, havendo expressa indicação do médico assistente da própria parte autora, é sempre abusiva a negativa de cobertura de custeio, ainda que sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS -, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Por outro lado, na própria exordial o recorrente admite que não optou por promover a adaptação de seu contrato à Lei n. 9.656/1998 - o que, evidentemente, imporia majoração da mensalidade, conforme atos infralegais da ANS que normatizam a operação -, malgrado vindique compensação por danos morais em vista da recusa à cobertura de materiais que não têm cobertura contratual. 2. A boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39).
Com efeito, "havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
" (AgInt no AREsp 1412367/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3.
Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde
(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1779763/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) g.n.

Assim, me rendendo a tal posicionamento recente do STJ, não vislumbro razoável exigir da operadora de plano de saúde o custeio do tratamento multidisciplinar da autora/agravada com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, pois ausente cobertura contratual.

Em recente julgamento de recurso de agravo de instrumento, acerca da obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde no custeio do tratamento para pacientes portadores de Autismo com o método ABA-DENVER, assim me posicionei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC/15) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PACIENTE COM AUTISMO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TERAPIA COMPORTAMENTAL COM USO DA METODOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM ESPECIALISTA NO TRATAMENTO DO AUTISMO, FONOAUDIÓLOGA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO DO AUTISMO, MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA –PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS – EXCLUSÃO PELO CONTRATO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA DE URGÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, se o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes prevê expressamente a exclusão de tratamento para procedimentos ligados à Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado) fisioterapia e não prevê cobertura do tratamento específico solicitado pela parte autora, quais sejam: tratamento multidisciplinar com terapia comportamental com uso da metodologia ABA, terapia ocupacional com especialista em integração sensorial no tratamento do autismo, fonoaudióloga especialista no tratamento do autismo, musicoterapia e equoterapia, não se podendo, assim, exigir da requerida que efetue a cobertura de todo e qualquer tratamento solicitado pelo consumidor. Não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias
. (N.U 1018552-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O TRATAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DE AUTISMO – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA (“APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS”) – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO.
1
. O contrato celebrado entre as partes não prevê a cobertura do tratamento solicitado pelo autor/agravado, haja vista que não consta do rol da ANS a terapia psicológica pelo método ABA, e, conquanto a jurisprudência majoritária considere o rol de procedimentos elencados pela ANS meramente exemplificativo, não se pode exigir da ré que efetue a cobertura de todo e qualquer tratamento solicitado pelo consumidor, especialmente quando o tratamento sequer é regulamentado em âmbito nacional e, consequentemente, permitido no Brasil. 2
. Não há urgência que justifique a imposição do ônus de custeio do tratamento à ré/agravante, pois, segundo consta dos autos, o autor/agravado já vinha sendo submetido ao tratamento a expensas de seus genitores, não havendo informação sobre a impossibilidade de continuar a fazê-lo. 3 Não caracterizada a presença da probabilidade do direito e perigo de dano, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido. (N.U 1012087-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Assim, considerando o novo posicionamento jurisprudencial do STJ, forçoso reconhecer que não há obrigatoriedade do plano de saúde quanto ao custeio do tratamento multidisciplinar da autora/agravada com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, bem como
musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, eis que tais tratamentos além de não constarem do contrato firmado pelas partes, também não se contra inserido no rol de ANS.

Diante disso,
dou provimento monocrático
ao presente recurso e
, em juízo de retratação,
reconsidero
a decisão proferida no ID 67648473, para
dar parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento a fim de indeferir a tutela antecipada e
desobrigar a agravante ao custeio do tratamento multidisciplinar da autora com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA,
bem como musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia.

P.I.C.

Cuiabá, 04 de março de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(ID
78529987
).

A agravante alega que, embora tenha sido mantida a decisão que determinou o tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, o v. acórdão afastou o custeio do tratamento multidisciplinar com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, bem como musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, o rol de procedimentos da ANS não se trata de uma lista taxativa, mas sim da cobertura mínima obrigatória que deve ser prestada pelo plano de saúde.

Contudo, no caso, observa-se que a
r. decisão monocrática ressaltou que em que pese o
laudo médico indicando o tratamento com a técnica ABA-DENVER, de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear o tratamento com profissionais especializados na aplicação do método/técnica pretendido, mormente em razão de este não constar do rol de coberturas mínimas editado pela ANS.

Além disso, ressaltou que em decisões recentes, a Quarta Turma do STJ, em
overruling
, sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, em relação aos procedimentos pelo método ABA, conforme abaixo se transcreve:

“PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. ENUNCIADO N. 21 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ, PROPUGNANDO A OBSERVÂNCIA AO ROL, RESSALVADAS AS COBERTURAS ADICIONAIS CONTRATADAS. TRATAMENTO, COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA - ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS). NÃO TEM À LUZ DOS PRECEITOS DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS - SBE, EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA E, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, NÃO SE PODE NEM SEQUER SER GARANTIDA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO, CONFORME ESCLARECEDORA NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS/UFRGS. PRESERVAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA SAÚDE SUPLEMENTAR E RESPEITO À TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL A ENVOLVER SAÚDE SUPLEMENTAR, ALHEIA À LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA SUBSIDIÁRIA, SEJA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, SEJA PELOS CRITÉRIOS HERMENÊUTICOS DA ESPECIALIDADE E DA CRONOLOGIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ.

1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos.

3. A elaboração e periódica atualização do rol, é política pública de atribuição - delegada pelo legislador - da ANS que, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, como: I - a utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; II - a observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e III - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. A ANS, como mencionado no precedente invocado com invocação de escólio doutrinário especializado, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada, em cumprimento à vontade do legislador, formula políticas públicas incluindo tratamentos obrigatórios para os diversos tipos de produtos básicos, de modo a corrigir os desvios que a evolução da ciência médica acaba trazendo para as operadoras que exploram os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Malgrado trate-se de regulamentação infralegal, decorre de expressa delegação legal de competência, o que se configura mesmo necessário em vista do fato de que "a rapidez com que são editadas as regras é a mesma com que elas podem ser revogadas ou modificadas, caso produzam resultados contrários aos pretendidos. Estes efeitos não poderiam ser obtidos se fosse necessário o processo legislativo" (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde: comentada e anotada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 65-69).

4. Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado "judicialização da saúde" exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, "que, somados, correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria".

Com efeito, o "grande risco da concessão judicial indiscriminada [...] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido). Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos).

5. "O menoscabo de 'tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado' (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Por certo, e também assinalado, pelo Plenário do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, é imperioso observar que, 'sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

6. Como segundo fundamento autônomo, no banco de dados E-natjus do CNJ, consta as Notas Técnicas n. 133, 135 e 984, com conclusão não favorável ao Método ABA. A de n. 984, elaborada pela UFRGS em 20/11/2019, examinando a terapia multidisciplinar, método ABA, apresenta a conclusão de que "os estudos que avaliaram a eficácia dessa forma de tratamento são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, estando sujeitos a inúmeros vieses, o que impossibilita sustentar a sua eficácia. Ademais, o comparador desses estudos foi tratamento usual em escola da rede pública ou orientação dos pais, de maneira que não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas por nosso sistema de saúde. Mesmo que existisse evidência de superioridade, a ausência de regulamentação e certificação em nosso país não garante a adequada aplicação desse método". Por conseguinte, a par de ser questão de clara atribuição, conferida por lei ao Poder Executivo, a exclusão dessa cobertura de alto custo, pela ótica da Ciência atual (notadamente, à luz dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS, que norteiam a elaboração do Rol da ANS), nem sequer parece se mostrar desarrazoada.

7. A Segunda Seção pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). Ademais, o fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126).

8. Agravo interno não provido
.

(AgInt no AREsp 1619479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ademais, ressalta-se que a operadora de plano de saúde não pode custear o tratamento multidisciplinar exigido pela agravante com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, se ausente cobertura contratual nesse sentido.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1014101-47.2020.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela criança
M.L.B.
, representada por sua genitora
Aressa Loebel
, com o objetivo de reformar a decisão de Id. 78529987, em que a Relatora (Desembargadora Marilsen Andrade Addário), em juízo de retratação exercido no Recurso de Agravo Interno interposto pela
Unimed Cuiabá
, reconsiderou a decisão constante do Id. 67648473 e, de conseguinte, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Operadora de Plano de Saúde.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário reformou a decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Recorrida
“custeie todo o tratamento receitado, de acordo com as prescrições médicas e avaliações, em especial as terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e Terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH
” (Pág. 4, Id. 48866988), sob pena de multa diária. Na decisão, a Relatora desobrigou a Unimed Cuiabá do
“custeio do tratamento multidisciplinar da autora com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, bem como musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia.”
(Pág. 20, Id. 78589987).

A nobre colega consignou que,
“em que pese tenha sido juntado laudo médico indicando o tratamento com a técnica ABA-DENVER, de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora no custeio de profissionais especializados na aplicação do método/técnica pretendido, mormente em razão de este não constar do rol de coberturas mínimas editado pela ANS.”

Pois bem. Respeitado o entendimento da nobre colega, tenho que a decisão de Id. 67571492, também da lavra da eminente Relatora, deve ser mantida hígida.

Conforme é cediço, de acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil,
"é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"
, o que é conhecido pela doutrina como princípio da adstrição ou congruência, pelo qual o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes.

Assim, são vedadas as decisões
ultra
,
extra
e
citra
petita.

Ao analisar os autos constatei que ao se retratar e proferir a decisão agravada, a eminente colega acabou por extrapolar os limites impostos nas razões recursais.

Com efeito, nas razões do Agravo de Instrumento e do Recurso de Agravo Interno, a Unimed não alega que não pode ser compelida aos tratamentos porque não estão previstos contratualmente ou no rol da ANS.

Na verdade, a matéria devolvida a este Tribunal
cinge-se à alegada ilegitimidade da Unimed Cuiabá e a tese de que não há responsabilidade solidária ou grupo econômico entre as cooperativas Unimed
.

Explico: a criança ajuizou a Ação em desfavor da Unimed Cuiabá e da Unimed Rio, haja vista que seu contrato de plano de saúde, com cobertura nacional, foi firmado com a Unimed Rio; contudo, a família mudou para esta Capital e, quando solicitou os tratamentos aqui em Cuiabá, a Unimed Rio informou que ela (Autora) deveria procurar a Unimed local, qual seja a ora Agravada.

Com o acolhimento do pedido formulado em antecipação da tutela, a Unimed Cuiabá interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Na primeira análise dos autos, a Relatora constatou a falta de juntada do contrato firmado entre as partes e, ainda, que o contrato de prestação de serviço de plano de saúde foi firmado pela Autora com a Unimed Rio, ou seja, pessoa jurídica distinta. Assim, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela Unimed Cuiabá.

A criança M.L.B. opôs Embargos de Declaração, que foi acolhido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, sanando a omissão e fazendo constar que a suspensão dos efeitos da decisão agravada tem eficácia apenas em relação à Unimed Cuiabá.

Posteriormente, quando julgou o Recurso de Agravo de Instrumento, a Relatora, por meio de decisão monocrática, não conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva, porque a questão não foi objeto de análise pelo Juiz singular.

E, no mérito, ao apreciar a tese de inexistência de solidariedade entre a Unimed Cuiabá e Rio, registrou que por integrarem o mesmo conglomerado econômico, respondem solidariamente pela prestação dos serviços.

Logo, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada a Unimed Cuiabá interpôs Recurso de Agravo Interno e, conforme se extrai do Id. 70725479, em suas razões, alegou que o Agravo de Instrumento não poderia ter sido julgado de forma monocrática, porque o caso não se enquadra naqueles previstos no artigo 932, do CPC, para o desprovimento unipessoal pelo Relator.

Em outros termos, sustentou a impossibilidade de aplicação do artigo 932, do CPC, ao caso concreto, ao fundamento de que não há entendimento jurisprudencial pacificado sobre a solidariedade entre as cooperativas Unimed.

No mais, a Agravante reiterou a tese de ilegitimidade passiva, de inexistência de vínculo contratual e econômico, pois se tratam de pessoas jurídicas distintas e, pelo fato de a Autora/Agravada ter firmado o contrato de prestação de serviços com a Unimed Rio, insistiu que não pode ser compelida a fornecer os tratamentos porque não há qualquer vínculo contratual entre elas – Unimed Cuiabá e Autora da Ação, e a solidariedade não se presume.

Ao analisar o Recurso, a nobre colega consignou que
“a agravante integra com a UNIMED RIO um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa, pois trata-se de contrato com cobertura em nível nacional”
e, de conseguinte, afastou o
“inconformismo da empresa agravante no tocante à alegada ilegitimidade passiva”
.

Contudo, foi além, proferiu decisão a respeito dos tratamentos em si e, tendo por base o entendimento de que o Rol da ANS é taxativo, reconsiderou a decisão proferida no Id 67648473, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e afastou a obrigatoriedade da Unimed Cuiabá de custear o tratamento multidisciplinar da Autora da demanda.

Tal decisão deu azo à interposição deste Agravo Interno pela criança Agravante.

Nessa esteira, com a devida vênia à eminente Relatora, tenho que a decisão agravada acabou por distanciar-se da questão devolvida para apreciação desta Corte. Isso porque, em nenhum momento há a discussão acerca da natureza do rol da ANS.

A Unimed Cuiabá sequer aborda esse tema nas razões do Agravo de Instrumento, pois conforme já exposto, a irresignação recursal se limita à sua alegada ilegitimidade e à inexistência de responsabilidade solidária ou contratual, porque o contrato de prestação de serviços foi firmado com a Unimed Rio.

Assim, tendo em vista que a decisão agravada pauta-se em conteúdo, fundamento e objeto estranho ao que foi apresentado pela Unimed Cuiabá nas razões do seu Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno, deve ser cassada.

Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ARESTO DO TJ/RJ QUE, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, QUALIFICOU O ATO COMO ÍMPROBO SEM QUE TAL FATO TENHA SIDO OBJETO DA INICIAL OU DA SENTENÇA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FUNDAMENTO NÃO INVOCADO NA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA (JURÍDICA) OU REMOTA (FÁTICA)
. NULIDADE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1.
Há
julgamento extra petita quando o juiz
concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando
defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir

(EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12.6.2013). 2. Por sua vez, para que o julgamento ultra petita reste configurado é necessário que a decisão conceda mais do que foi pedido na inicial (REsp. 627.353/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 7.3.2005). 3.
Na hipótese, o acórdão recorrido apresenta, para negar provimento ao recurso de apelação, extensa fundamentação sobre atos de improbidade administrativa, sem que a causa sequer se ancore em tal fundamento, consoante se dessume do aresto
(fls. 578/587). 4.
A adoção como fundamento determinante de elementos jurídicos sobre os quais não pende a causa é hipótese de nulidade absoluta do acórdão recorrido, pois viola reflexamente a inércia jurisdicional e o contraditório
. 5. Ademais, inaplicável à hipótese o brocardo jura novit curia, na medida em que a declaração de que os atos são ímprobos, para denegar pretensão recursal, à revelia de pedido das partes, importa em alteração dos fatos constitutivos do direito e não apenas enquadramento dos fatos à norma aplicável. 6. Assim, os fundamentos do aresto não encontram amparo tanto na causa de pedir próxima (jurídica) como na remota (fática). 7. Além disso, o acórdão recorrido, conforme narrado pelo recorrente, não se pronunciou acerca da suposta ocorrência de julgamento ultra petita pela sentença de primeiro grau, dada divergência entre os períodos apontados para ressarcimento na inicial e o determinado na sentença. Os autos devem retornar à origem para novo julgamento saneador das nulidades ora apontadas. 8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido
. (STJ - AgInt no AREsp: 832007 RJ 2015/0318883-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2020). (sem grifos no original)

Diante dessas considerações,
divergindo da nobre colega
,
dou provimento ao Recurso

para cassar a decisão agravada (Id. 78529987) e manter hígida a decisão de Id. 67571492, em que a Relatora negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

Assim o faço porque, efetivamente, como a questão da (i)legitimidade da Unimed Cuiabá não foi analisada pelo Julgador singular, não é possível a análise do tema pela Corte Estadual, sob pena de supressão de instância.

Par exemplificar:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA -– NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA
. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe
. (TJ-MT 10066636720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020). (sem grifos no original)

Ademais, a questão da responsabilidade solidária já está pacificada no STJ e, para ilustrar, transcrevo precedentes da Terceira e Quarta Turma daquela Corte Superior.
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA . UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA.
SÚMULA No 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não demonstra de que forma o dispositivo legal apontado teria sido violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1633512/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021).

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO.
REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (sem grifos no original)

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1014101-47.2020.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela criança
M.L.B.
, representada por sua genitora
Aressa Loebel
, com o objetivo de reformar a decisão de Id. 78529987, em que a Relatora (Desembargadora Marilsen Andrade Addário), em juízo de retratação exercido no Recurso de Agravo Interno interposto pela
Unimed Cuiabá
, reconsiderou a decisão constante do Id. 67648473 e, de conseguinte, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Operadora de Plano de Saúde.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário reformou a decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Recorrida
“custeie todo o tratamento receitado, de acordo com as prescrições médicas e avaliações, em especial as terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e Terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH
” (Pág. 4, Id. 48866988), sob pena de multa diária. Na decisão, a Relatora desobrigou a Unimed Cuiabá do
“custeio do tratamento multidisciplinar da autora com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, bem como musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia.”
(Pág. 20, Id. 78589987).

A nobre colega consignou que,
“em que pese tenha sido juntado laudo médico indicando o tratamento com a técnica ABA-DENVER, de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora no custeio de profissionais especializados na aplicação do método/técnica pretendido, mormente em razão de este não constar do rol de coberturas mínimas editado pela ANS.”

Pois bem. Respeitado o entendimento da nobre colega, tenho que a decisão de Id. 67571492, também da lavra da eminente Relatora, deve ser mantida hígida.

Conforme é cediço, de acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil,
"é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"
, o que é conhecido pela doutrina como princípio da adstrição ou congruência, pelo qual o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes.

Assim, são vedadas as decisões
ultra
,
extra
e
citra
petita.

Ao analisar os autos constatei que ao se retratar e proferir a decisão agravada, a eminente colega acabou por extrapolar os limites impostos nas razões recursais.

Com efeito, nas razões do Agravo de Instrumento e do Recurso de Agravo Interno, a Unimed não alega que não pode ser compelida aos tratamentos porque não estão previstos contratualmente ou no rol da ANS.

Na verdade, a matéria devolvida a este Tribunal
cinge-se à alegada ilegitimidade da Unimed Cuiabá e a tese de que não há responsabilidade solidária ou grupo econômico entre as cooperativas Unimed
.

Explico: a criança ajuizou a Ação em desfavor da Unimed Cuiabá e da Unimed Rio, haja vista que seu contrato de plano de saúde, com cobertura nacional, foi firmado com a Unimed Rio; contudo, a família mudou para esta Capital e, quando solicitou os tratamentos aqui em Cuiabá, a Unimed Rio informou que ela (Autora) deveria procurar a Unimed local, qual seja a ora Agravada.

Com o acolhimento do pedido formulado em antecipação da tutela, a Unimed Cuiabá interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Na primeira análise dos autos, a Relatora constatou a falta de juntada do contrato firmado entre as partes e, ainda, que o contrato de prestação de serviço de plano de saúde foi firmado pela Autora com a Unimed Rio, ou seja, pessoa jurídica distinta. Assim, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela Unimed Cuiabá.

A criança M.L.B. opôs Embargos de Declaração, que foi acolhido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, sanando a omissão e fazendo constar que a suspensão dos efeitos da decisão agravada tem eficácia apenas em relação à Unimed Cuiabá.

Posteriormente, quando julgou o Recurso de Agravo de Instrumento, a Relatora, por meio de decisão monocrática, não conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva, porque a questão não foi objeto de análise pelo Juiz singular.

E, no mérito, ao apreciar a tese de inexistência de solidariedade entre a Unimed Cuiabá e Rio, registrou que por integrarem o mesmo conglomerado econômico, respondem solidariamente pela prestação dos serviços.

Logo, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada a Unimed Cuiabá interpôs Recurso de Agravo Interno e, conforme se extrai do Id. 70725479, em suas razões, alegou que o Agravo de Instrumento não poderia ter sido julgado de forma monocrática, porque o caso não se enquadra naqueles previstos no artigo 932, do CPC, para o desprovimento unipessoal pelo Relator.

Em outros termos, sustentou a impossibilidade de aplicação do artigo 932, do CPC, ao caso concreto, ao fundamento de que não há entendimento jurisprudencial pacificado sobre a solidariedade entre as cooperativas Unimed.

No mais, a Agravante reiterou a tese de ilegitimidade passiva, de inexistência de vínculo contratual e econômico, pois se tratam de pessoas jurídicas distintas e, pelo fato de a Autora/Agravada ter firmado o contrato de prestação de serviços com a Unimed Rio, insistiu que não pode ser compelida a fornecer os tratamentos porque não há qualquer vínculo contratual entre elas – Unimed Cuiabá e Autora da Ação, e a solidariedade não se presume.

Ao analisar o Recurso, a nobre colega consignou que
“a agravante integra com a UNIMED RIO um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa, pois trata-se de contrato com cobertura em nível nacional”
e, de conseguinte, afastou o
“inconformismo da empresa agravante no tocante à alegada ilegitimidade passiva”
.

Contudo, foi além, proferiu decisão a respeito dos tratamentos em si e, tendo por base o entendimento de que o Rol da ANS é taxativo, reconsiderou a decisão proferida no Id 67648473, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e afastou a obrigatoriedade da Unimed Cuiabá de custear o tratamento multidisciplinar da Autora da demanda.

Tal decisão deu azo à interposição deste Agravo Interno pela criança Agravante.

Nessa esteira, com a devida vênia à eminente Relatora, tenho que a decisão agravada acabou por distanciar-se da questão devolvida para apreciação desta Corte. Isso porque, em nenhum momento há a discussão acerca da natureza do rol da ANS.

A Unimed Cuiabá sequer aborda esse tema nas razões do Agravo de Instrumento, pois conforme já exposto, a irresignação recursal se limita à sua alegada ilegitimidade e à inexistência de responsabilidade solidária ou contratual, porque o contrato de prestação de serviços foi firmado com a Unimed Rio.

Assim, tendo em vista que a decisão agravada pauta-se em conteúdo, fundamento e objeto estranho ao que foi apresentado pela Unimed Cuiabá nas razões do seu Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno, deve ser cassada.

Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ARESTO DO TJ/RJ QUE, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, QUALIFICOU O ATO COMO ÍMPROBO SEM QUE TAL FATO TENHA SIDO OBJETO DA INICIAL OU DA SENTENÇA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FUNDAMENTO NÃO INVOCADO NA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA (JURÍDICA) OU REMOTA (FÁTICA)
. NULIDADE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1.
Há
julgamento extra petita quando o juiz
concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando
defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir

(EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12.6.2013). 2. Por sua vez, para que o julgamento ultra petita reste configurado é necessário que a decisão conceda mais do que foi pedido na inicial (REsp. 627.353/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 7.3.2005). 3.
Na hipótese, o acórdão recorrido apresenta, para negar provimento ao recurso de apelação, extensa fundamentação sobre atos de improbidade administrativa, sem que a causa sequer se ancore em tal fundamento, consoante se dessume do aresto
(fls. 578/587). 4.
A adoção como fundamento determinante de elementos jurídicos sobre os quais não pende a causa é hipótese de nulidade absoluta do acórdão recorrido, pois viola reflexamente a inércia jurisdicional e o contraditório
. 5. Ademais, inaplicável à hipótese o brocardo jura novit curia, na medida em que a declaração de que os atos são ímprobos, para denegar pretensão recursal, à revelia de pedido das partes, importa em alteração dos fatos constitutivos do direito e não apenas enquadramento dos fatos à norma aplicável. 6. Assim, os fundamentos do aresto não encontram amparo tanto na causa de pedir próxima (jurídica) como na remota (fática). 7. Além disso, o acórdão recorrido, conforme narrado pelo recorrente, não se pronunciou acerca da suposta ocorrência de julgamento ultra petita pela sentença de primeiro grau, dada divergência entre os períodos apontados para ressarcimento na inicial e o determinado na sentença. Os autos devem retornar à origem para novo julgamento saneador das nulidades ora apontadas. 8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido
. (STJ - AgInt no AREsp: 832007 RJ 2015/0318883-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2020). (sem grifos no original)

Diante dessas considerações,
divergindo da nobre colega
,
dou provimento ao Recurso

para cassar a decisão agravada (Id. 78529987) e manter hígida a decisão de Id. 67571492, em que a Relatora negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

Assim o faço porque, efetivamente, como a questão da (i)legitimidade da Unimed Cuiabá não foi analisada pelo Julgador singular, não é possível a análise do tema pela Corte Estadual, sob pena de supressão de instância.

Par exemplificar:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA -– NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA
. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe
. (TJ-MT 10066636720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020). (sem grifos no original)

Ademais, a questão da responsabilidade solidária já está pacificada no STJ e, para ilustrar, transcrevo precedentes da Terceira e Quarta Turma daquela Corte Superior.
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA . UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA.
SÚMULA No 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não demonstra de que forma o dispositivo legal apontado teria sido violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1633512/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021).

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO.
REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (sem grifos no original)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021